Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE LINHA NÃO SOLICITADA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela autora.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a se abster de realizar cobrança de débitos indevidos, e para excluir do seus sistemas faturas indevidas, relativas às duas linhas telefônicas objeto dos autos, sob pena de pagamento, em dobro das quantias eventualmente cobradas, e a pagar ao autor a quantia R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.
3. A recorrente alega a ausência de fraude, pois houve contratação regular através de televendas, e a utilização da linha contratada, porém, não foram adimplidos pela recorrida, sendo devida a sua cobrança, não podendo se furtar do pagamento das obrigações assumidas, não havendo que se falar em indenização por danos morais, ante a inexistência de ato ilícito ou antijurídico praticado, e da ausência de negativação do nome do autor, ora recorrido, nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, e subsidiariamente requer a redução do quantum devido a título de indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (Art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos, devendo responder objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticadas por terceiro na contratação de serviços. Precedentes no STJ: AgRg no AREsp 367875 / PE 2013/0198173-7, Relator (a) ministra MARIA ISABEL GALLOTTI.
6. Dispõe o art. 373, II, do CPC, que incumbe à ré, ora recorrente o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual não se desincumbiu, pois não logrou êxito em comprovar documentalmente que a contratação das linhas telefônicas foram feitas pelo autor.
7. No caso dos autos, a documentação juntada pelas partes comprovam que, no dia 14/10/2019, foram habilitadas 2 (duas) linhas telefônicas em nome do autor com endereços completamente distintos, sendo uma com endereço na Ceilândia e a outra em Samambaia Sul (ID. no 17840707 - Pág. 1), divergindo do endereço do autor, que reside há vários anos no Lago Norte (ID. 17840689 e 17840961 – Pág. 1/2), e a parte recorrente não juntou aos autos a cópia do contrato entabulado pelas partes ou o áudio da ligação telefônica que comprove a contratação das linhas telefônicas pelo autor, que enviou e-mail para a empresa recorrente impugnando tal contratação.
8. O dano moral deve estar lastreado em um ato ilícito ou abusivo que tenha a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima. Os fatos narrados na inicial superam os limites do mero dissabor e caracterizam dano moral, posto que restou límpida a ocorrência de grave falha na prestação dos serviços (ausência de efetiva segurança nas contratações), que ensejou reclamações ao serviço de atendimento da com o pedido de cancelamento do serviço indevidamente contratado, além do recebimento de diversas cobranças e ligações telefônicas até a solução definitiva do problema, fato que acarreta dano moral "in re ipsa", conforme jurisprudência pacífica do STJ (Ag 1.379.761).
9. O valor da reparação do dano deve levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
10. Assim, analisada as circunstâncias do caso concreto, e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação dos danos morais, sobretudo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e o caráter pedagógico da medida, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (Art. 55, Lei no. 9.099/95).
13. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.